Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-81.2017.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006280-81.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 890.387.031-04 (APELANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), POLLICARDO PEREIRA ALVES - CPF: 731.859.901-10 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES.
1.
PRELIMINAR DA DEFESA

(MARIA DE LOURDES LIMA
):
NULIDADE
– DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS COM EFETIVIDADE PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 523 DO STF.
2.
MÉRITO

(
AMBOS APELANTES) –
ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA-BASE
(
POLLICARDO PEREIRA ALVES
) - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO

ADEQUADO – 4.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
(MARIA DE LOURDES LIMA) - IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 4.1 -
REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA
– ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “A” DO CP – 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 44, INC. I DO CP) – 6.

DECOTE DA PENA DA PERDA DO CARGO PÚBLICO
– IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 92, INC. I, “A”, CP – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Nos termos da Súmula 523 do STF, somente a ausência de defesa técnica com prejuízos demonstrados à apelante é apta a eivar de nulidade o processo. Se a apelante foi assistida por advogado constituído quando da apresentação da resposta à acusação, e nesta se discutiu os termos do processo, não podendo ser considerada genérica, não há que se falar em falta de defesa técnica. A mera discordância, pelo novo causídico contratado no processo, dos argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica. Precedentes do STJ.

2. Não há que se falar em inexistência de prova do crime de peculato, quando o contexto probatório amealhado aos autos é escorado em depoimentos de várias testemunhas a indicar a autoria delitiva de ambos os apelantes, corroborada com a gravação do circuito interno da cadeia pública, evidenciando a prática delitiva.

3.
Embora a adoção do
quantum
de exasperação da pena-base esteja inserida na esfera de
discricionariedade do julgador, afigura-se escorreita e razoável a adoção do critério de 1/8 sobre o termo médio para cada circunstância judicial desfavorável. Precedentes do STJ.

4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

4.1. Sendo a pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, necessária a manutenção do regime semiaberto, conforme preleciona o art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

5.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o requisito objetivo previsto no art. 44, inc. I, do Código Penal não for preenchido.

6.
Sendo a pena privativa de liberdade aplicada, superior a 1 ano de reclusão e evidenciado o crime praticado no exercício da função pública, correta a aplicação da pena de perda do cargo público, nos termos do art. 92, inc. I, “a”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Maria de Lourdes Lima e Pollicardo Pereira Alves
, contra sentença anexada sob ID. 65221043/45, pela qual foram condenados como autores do crime previsto no
art.

312, § 1º c/c art. 29 e 30, do Código Penal
, às penas,
respectivas
, de
5 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pagamento de
141 dias-multa
e a
perda do cargo público
; e
11 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de
327 dias-multa
.

A defesa de
Pollicardo Pereira Alves
apresentou razões sob ID. 92958521, requerendo a
absolvição
por ausências de provas, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo;
subsidiariamente requer o
redimensionamento da pena-base
, com a aplicação da fração de 1/6.

A defesa de
Maria de Lourdes
apresentou razões sob ID. 72963547,
preliminarmente
alegou a
nulidade do processo
, por deficiência de defesa técnica. No
mérito
pede a
absolvição
por ausência de provas, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente o
redimensionamento da pena-base
, por ser as circunstâncias judiciais favoráveis; a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e o
decote
da pena da
perda do cargo público
.

Em contrarrazões, o
Parquet
requesta a
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, o
desprovimento
do apelo (ID. 75603451);
igualmente
, em parecer, a PGJ conforme transcrição que segue (ID. 81040452):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal - Pollicardo Pereira Alves - Acusado condenado pela prática do delito descrito nos art. 312, § 1º, c/c artigos 29 e 30, todos do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a reforma da sentença para absolver o réu por ausência de provas e subsidiariamente reduzir a pena-base - Alegações improcedentes – Provas suficientes da autoria e materialidade delitivas a determinar a condenação do réu - Dosimetria – Pena-base corretamente aplicada e fundamentada – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal - Maria De Lourdes Lima - Acusada condenada pela prática do delito descrito nos art. 312, § 1º, c/c artigos 29 e 30, todos do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a decretação de nulidade do processo por ausência de defesa técnica (ineficiência da defesa). No mérito, busca a absolvição da ré por ausência de provas e subsidiariamente redução da pena-base e decote da pena de perda de cargo público - Alegações improcedentes – Nulidade não vislumbrada - A deficiência de defesa não é causa obrigatória de nulidade, relativa neste caso, devendo ser evidenciado o prejuízo sofrido pelo acusado, o que não se vislumbra nos autos - Mérito - Provas suficientes da autoria e materialidade delitivas a determinar a condenação da ré - Dosimetria – Pena-base corretamente aplicada e fundamentada – Restando comprovado que o acusado se valeu do cargo público que ocupava para a prática de crime, sendo a pena que lhe foi imposta superior a 1 ano, é de se aferir, com base no caso concreto, a necessidade da perda de cargo público – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021